Tribunal: TJDFT
Processo: 0744987-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744987-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAZARO SILVA PEREIRA AGRAVADO: SILVANO TAVARES DE MATOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LAZARO SILVA PEREIRA em face de SILVANO TAVARES DE MATOS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na ação n.0712736-79.2020.8.07.0020, indeferiu o pedido de busca e apreensão de veículo formulado pelo agravante, nos seguintes termos: Decisão conjunta nos processos no 0712704-74.2020 e 0712736-79.2020: Associem-se os autos, que deverão tramitar e serem decididos conjuntamente, nos termos do art. 55, §1o, do CPC. Retifique-se a classe processual dos autos no 0712736-79.2020. Ambos os processos possuem como objeto o veículo TOYOTA – HILUX CD 4X4 SRV – ano/modelo 2010/2010, cor prata, placa JIG 2618, Renavam 00230452345, anunciado para venda por LAZARO SILVA PEREIRA, no conhecido sítio eletrônico OLX. No caso dos autos no 0712704-74.2020, os autores alegam, em resumo, terem agido licitamente ao procurarem o titular da propriedade do veículo objeto da lide, realizaram o pagamento na conta bancária indicada pelo terceiro "intermediador" do negócio com anuência do requerido, ou seja, a venda do veículo não se deu à sua revelia, pois o mesmo participou de todos os atos que envolveram a negociação do veículo: vistoria, preenchimento e reconhecimento do DUT, emissão da TED pelos autores em favor de terceiros. Assim, pretendem, liminarmente, serem mantidos na posse do veículo para, ao final, ser o requerido obrigado a fornecer o DUT - Documento Único de Transferência do veículo objeto das lides. No caso dos autos no 0712736-79.2020, o autor alega que uma terceira pessoa estelionatária, usou as fotos e dados do seu anúncio, replicando-o, utilizando seu telefone como forma de contato e por preço abaixo do mercado. Narra como teria se dado a negociação e, estando as partes de acordo, dirigiram-se até o Cartório, no dia 21/09/2020, para o reconhecimento de assinatura e do preenchimento do DUT. Afirma que, Leonardo (estelionatário), utilizando-se de mentiras, induziu o requerido Silvano Tavares de Mato a transferir os valores da compra do veículo para conta corrente de pessoa diversa, conforme descrito na ocorrência policial que consta de ambos os processos. Afirma que o requerido se recusou a devolver as chaves e o veículo, afirmando que a culpa pelo golpe não era sua. Assim, pretende o deferimento de medida liminar para busca e apreensão do veículo objeto da lide. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 300, caput, do CPC, para a concessão da tutela de urgência é necessário que a parte requerente apresente elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). As circunstâncias narradas já são conhecidas também por este Juízo, na análise de casos análogos. Após detida análise de ambos os autos, verifico a existência de controvérsia quanto aos fatos alegados pelas partes, o que inviabiliza o deferimento dos pedidos liminares formulados, porquanto inexistem elementos suficientes, neste momento processual, que corroborem os termos em que ocorreu a venda do veículo objeto das lides, sendo imprescindível a dilação probatória em ambos os feitos. Ademais, uma vez que existe alegação de que as partes foram vítimas de um golpe, faz-se necessária a observância do contraditório para apurar as condutas e a responsabilidade de cada parte envolvida. No mais, em que pese o veículo ainda estar em nome de LÁZARO, é inconteste que houve a assinatura do DUT em favor de SILVANO, e que SILVANO se encontra na posse do automóvel. Contudo, por medida de cautela, DETERMINO que Silvano Tavares de Mato permaneça com a guarda do veículo objeto da lide, até julgamento de mérito, ficando impedido, porém, de usufruir do bem, evitando-se sua deterioração e/ou mau uso, sob pena de configurar a prática de eventual ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 77, IV e VI, § 1o, do CPC. Ficam autorizados apenas os atos de vigilância e manutenção indispensável à conservação do bem até o julgamento de mérito no presente processo. Citem-se para apresentar resposta em 15 dias. Intimem-se. A parte ré agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) ajuizou demanda de busca e apreensão, visando a retomada da posse do veículo TOYOTA – HILUX CD 4X4 SRV – ano/modelo 2010/2010, cor prata, placa JIG 2618, Renavam 00230452345; 2) um terceiro, que seria, em tese, estelionatário, teria induzido o agravado a realizar pagamento em favor de pessoa diversa (Sra. Elizabeth Ribeiro da Silva), não recebendo o agravante qualquer valor referente à venda de seu veículo; 3) o agravante não pode ser prejudicado por uma falta de atenção do agravado, visto que este, no momento da transferência bancária, não se atentou ao destinatário da transação; 4) supostamente, o agravado teria concordado em pagar o valor de R$ 63.200,00 (sessenta e três mil reais), valor este diverso do valor do anúncio, de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil); 5) a responsabilidade pelo pagamento é do devedor; 6) o caso preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ao final, pede: Ante o exposto, requer, seja reformada a decisão agravada para CONCEDER a liminar de busca e apreensão do veículo do Agravante, por estar patentemente demonstrado seu direito, pois NÃO HOUVE PAGAMENTO da venda do seu veículo, assim, se trata de proprietário real do bem. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (IDs 20409881 e20409882). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LAZARO SILVA PEREIRA em face de SILVANO TAVARES DE MATOS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, na ação n.0712736-79.2020.8.07.0020, indeferiu o pedido de busca e apreensão de veículo formulado pelo agravante. A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Conforme asseverado pelo Juízo de origem, ambas as partes ajuizaram demanda buscando o reconhecimento do direito sobre o veículo automotor TOYOTA – HILUX CD 4X4 SRV – ano/modelo 2010/2010, cor prata, placa JIG 2618, Renavam 00230452345. Nesse sentido, as alegações de fato feitas pelo ora agravante precisam ser melhor elucidadas, a fim de que sejam apresentados outros elementos que melhor consubstanciem o entendimento do Juízo. Além disso, o Juízo de origem terminou a indisponibilidade do bem e a restrição de circulação, com a finalidade de se preservar o resultado útil do processo. Não se vislumbra, portanto, a probabilidade do direito ou a urgência necessária. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2020 18:09:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador